Tribunal: TJBA
Processo: 0001179-55.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0001179-55.2019.8.05.0044 – Comarca de Candeias/BA Apelante: Denisson dos Santos Marques Defensora Pública: Dra. Paula Jucá Faskomy Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mariana Meira Porto de Castro Origem: Vara Criminal da Comarca de Candeias Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PRETÉRITAS EM DESFAVOR DO APELANTE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Denisson dos Santos Marques, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da denúncia que, em 16/11/2019, por volta de 00h15, o Denunciado, ao perceber a presença de uma guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga do Condomínio Nossa Senhora das Candeias 1 para o 2, tendo sido alcançado pelos agentes policiais na ribanceira que divide os dois condomínios. Ato contínuo, o Acusado foi abordado, tendo sido encontradas em seu poder 28 (vinte e oito) trouxinhas de maconha, pesando 74,59 g (setenta e quatro gramas e cinquenta e nove centigramas), a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e uma balança de precisão, bem como uma gandola camuflada do Exército e dois telefones celulares. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (busca domiciliar ilegal e prática de tortura policial), com a sua consequente absolvição; no mérito, requer a absolvição; subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa. Quanto à alegada violação de domicílio, destaca-se que, consoante os depoimentos dos agentes policiais, a abordagem do Réu ocorreu em uma ribanceira situada entre o Condomínio Nossa Senhora das Candeias 1 e o Condomínio 2, em momento posterior à tentativa de fuga do Acusado ao avistar a presença da guarnição. A versão da suposta invasão de domicílio é isolada, não encontrando ressonância nas provas colacionadas ao caderno processual. Não se vislumbra, no caso concreto, ilegalidade na atuação dos agentes policiais. Conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024). O Eminente Ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus de n.º 229.514/PE, datada de 30/08/2023, consignou que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. [...] Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas”. V – No tocante à alegação de tortura, melhor sorte não assiste à defesa. Embora o laudo de exame de lesões corporais aponte a presença de duas escoriações na face anterior da coxa direita, uma escoriação na face anterior da coxa esquerda e um edema no punho esquerdo do Réu (Id. 56946465, págs. 2/3), conforme os depoimentos dos agentes policiais, houve resistência à prisão. O laudo pericial anteriormente mencionado revela lesões compatíveis com a versão apresentada pelos Policiais (de que o Acusado resistiu à prisão), não se vislumbrando elementos que corroborem a tese de que os agentes extrapolaram os limites de sua atuação funcional. Os depoimentos dos Policiais são reconhecidos pela jurisprudência pátria como meio de prova idôneo para a formação do juízo condenatório, salvo comprovação de parcialidade, o que não restou demonstrado no caso. Por conseguinte, rejeita-se a sobredita preliminar. VI – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão de Id. 56946445 (pág. 7), o laudo pericial de Id. 56946445 (pág. 27) e os depoimentos das testemunhas Ícaro Bruno Nóbrega Dantas, Carlos Eduardo Lopes França e Geraldo da Rocha Santos. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Salienta-se que a quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais e o decurso do tempo entre os fatos e a produção da prova justificam a ausência de recordação quanto a algumas circunstâncias da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. In casu, nas oportunidades em que foram ouvidos, os agentes policiais mantiveram a mesma versão, qual seja, a de que o Denunciado foi flagrado trazendo substância entorpecente. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Acusado. VII – O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Conforme destacou o Magistrado singular: “[...] malgrado o réu tenha negado a empreitada criminosa, bem como tenha alegado abuso dos policiais militares, a defesa não logrou demonstrar qualquer coação que por ventura o acusado tenha sofrido, tampouco soube explicar por qual razão os policiais o estariam acusando injustamente. Percebe-se, portanto, que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado e pela apreensão das drogas, no caso em análise, por serem firmes e coesos, devem ser recebidos sem reservas, especialmente porque convergentes com os demais elementos de convicção presentes nos autos. Vê-se que prova testemunhal é uníssona, sobretudo quanto às circunstâncias do fato, no momento da apreensão das drogas que carregava consigo o acusado. [...] Portanto, o conjunto probatório demonstra, de forma clara, a atividade de mercancia de substâncias entorpecentes pelo acusado, restando inviável a pretendida absolvição por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva”. Diante do exposto, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante fixou as penas-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; na segunda fase, não reconheceu circunstâncias atenuantes ou agravantes; na terceira e última etapa, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que o Réu não preenche os requisitos legais cumulativos exigidos para tanto, tornando definitivas as reprimendas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, e estipulando o regime semiaberto para o início de cumprimento da sanção corporal. IX – Inviável o acolhimento do pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. A teor do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. Na espécie, não obstante as alegações formuladas pela defesa, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o Apelante possui duas condenações pretéritas transitadas em julgado: a primeira condenação foi proferida na ação penal n.º 0555997-68.2015.8.05.0001, oriunda do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (fato ocorrido em 30/08/2015, trânsito em julgado em 14/08/2018) e a segunda condenação foi proferida na ação penal n.º 0532909-35.2014.8.05.0001, oriunda do Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (fato ocorrido em 09/06/2014, trânsito em julgado em 13/05/2019) - informações extraídas do processo de execução penal n.º 0301246-47.2017.8.05.0001. Tais condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, por si só, impedem o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais. X – Mantida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não se mostra cabível a sua substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001179-55.2019.8.05.0044, provenientes da Comarca de Candeias/BA, em que figuram, como Apelante, Denisson dos Santos Marques, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.